Tribunal: STF
Processo: RE 716879
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Fator previdenciário. Aplicabilidade. Medida liminar em controle abstrato. Indeferimento. Possibilidade de julgamento de causas idênticas. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876/99, na parte em que se dava nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a introdução do fator previdenciário no cálculo do benefício.



    2. O Tribunal tem-se posicionado pela possibilidade do pronto julgamento de processos cuja controvérsia seja idêntica à deduzida em ação declaratória de inconstitucionalidade na qual o pedido de medida cautelar tenha sido indeferido.



    3. Agravo regimental não provido.